Tribunal: STF
Processo: AI 854251
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - OCUPANTE DE CARGO NO QUADRO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TÉCNICO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI N° 6.762/1975 - RESERVA DE VAGAS EM CONCURSO, PARA PROMOÇÃO DIREITO INEXISTENTE, APELAÇÃO ADESIVA - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONHECIMENTO. 1- Não s verifica o descumprimento da Lei Estadual n ° 6.762/1975 na não reserva de vagas para os técnicos de tributos estaduais concorreram ao cargo de Agente Fiscal de Tributos em processo interno. 2- Inexistindo sucumbência reciproca, não se conhece da apelação adesiva.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário interposto por Antônio Martins de Souza e outros, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega ofensa aos arts. 2º, 37, I e II, 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 27, p. 11):



    “A pretensão dos Recorrentes não configura qualquer lesão ao art. 37, incs. I e II, da Constituição da Republica. Isto porque o direito à promoção constitui forma de provimento permitida pela legislação estabelecida a época de ingressos pelos recorrentes no serviço publico .



    (...)



    Tendo em vista que o provimento originário foi antecedido de concurso público, não há que se falar em violação do princípio constitucional mencionado, pois não se trata de exercício de funções em cargo de carreira diversa, com diferentes atribuições, em verdade, trata-se da mesma carreira que subdivide-se em três classes .”



    A 1ª Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a súmula 280 do STF (eDOC 32).



    Em 23.07.2009, esta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para possível juízo de retratação à luz do Tema 493 da sistemática de repercussão geral (eDOC 66, p. 11).



    O Tribunal a quo, considerando a ausência de repercussão geral do tema, restituiu o processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 18, p. 3-6):



    “A querela estabeleceu-se suposto direito dos autores de serem alçados (promovidos), no entender deles, da classe de Técnico de Tributos Estaduais à classe de Agente Fiscal de Tributos Estaduais (hoje denominada Auditor Fiscal da Receita Estadual), através de concurso interno. Ainda segundo os autores, as três classes então existentes (Técnico de Tributo Estaduais, Agente Fiscal de Tributos Estaduais e Fiscal de Tributos Estaduais) eram pertencentes a um único cargo do quadro permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do. Estado de Minas Gerais, sendo possível a ascensão, ou seja, a movimentação na carreira. Alegam que, além,da previsão na legislação estadual, não haveria afronta à Constituição Federal.



    Assim, bem decidiu o douto sentenciante que não se tratava de cargo único existente no quadro permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais de Minas Gerais, instituído pela Lei Estadual no 6762/l975. Eram três cargos, e que passaram para quatro, por força da Lei n° 15.464/2005. 



    (...)



    Aliás a contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais apresenta toda a evolução das transformações dos vários cargos que culminaram no citado artigo 13, demonstrando, à saciedade que eram diversos os cargos, com as suas respectivas atribuições.



     A remissão à Resolução nº 527/1976, feita na r. sentença nada altera o resultado do mérito da causa, sendo de pouca ou nenhuma importância para fundamentar a decisão. A improcedência justifica-sr por outros fundamentos suficientes por si sós.



    Desde 1988 não possível o concurso interno ou seja, o acesso a cargo diverso do qual o servidor é efetivo. Dessa forma, o artigo 14, I, da Lei Estadual nº 6.762/1975 não foi recepcionado pela Constituição Federal. 



      O que pretendem os autores/apelantes não é a simples promoção na carreira, a simples elevação de Técnico de Tributos Estaduais (hoje Gestor Fazendário) para Agente Fiscal (hoje Auditor Fiscal da Receita Estadual), pois e flagrante a alteração na carreira originaria, no cargo originário no qual ocorreu a investidura dos autores no serviço público. A pretensão dos autos não é — repito-- a simples elevação de nível, de promoção dentro da carreira, de promoção para nível imediatamente superior na carreira, sim de acesso a outro cargo, sem concurso público, o que é vedado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal.



    A transformação dos cargos, através de reestruturação administrativa levada a efeito pela Lei Estadual n° 15.464/2005, em nada altera a inexistência do direito dos autores apelantes ao acesso. Ao contrário, só corrobora a impossibilidade de acesso de Gestor Fazendário para Auditor Fiscal, ou, como pretendem os autores, de Técnico de Tributos Estaduais para Agente Fiscal de Tributos (em 1995 ou 2004), e que, com a edição da referida lei, em 2005, seriam transformados no cargo de Auditor Fiscal. 



    Em suma, não se tratando de cargo único os cargos de Técnico de Tributos Estaduais e de Agente Fiscal de Tributos, e, em consequência, a pretensão dos autos de simples promoção para nível imediatamente superior na carreira, não há que se falar em direito à promoção dos autores antes que fossem convocados os aprovados nos concursos de 1995 (homologado somente em 2001) e de 2004. ” (grifei)



 Observa-se que esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que a Constituição Federal não permite o enquadramento de servidor em cargo diferente do qual é titular sem concurso público. Nesse sentido, cito precedentes:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. POSSE EM CARGO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.01.2012. Na esteira da súmula 685/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. A revisão da amplitude da modulação determinada na origem depende da existência de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstrados na espécie. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 736625 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27-08-2014)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aproveitamento em cargo diverso. Impossibilidade. Concurso público. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser necessária a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 726165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28-11-2013)



 Além disso, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reenquadramento de servidor público estadual. Recurso extraordinário pela alínea d. Revisão de interpretação de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1498552 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27-08-2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ARQUIVISTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAS E DE NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, bem como, da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. II - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (AI 805524 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10-11-2010)



    Ademais, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente